Tribunal: STF
Processo: HC 75799
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-18
Data de publicação: 1997-11-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. ESTELIONATO. CONCURSO MATERIAL.
CONTINUIDADE DELITIVA.
1. O rito especial e sumário do habeas-corpus não é
compatível com o reexame de todos os fatos e provas do processo-
crime para verificar se os crimes da mesma espécie foram cometidos
nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes (CP, art. 71). Precedentes.
2. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.